Tribunal: TJSP
Processo: 2235474-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
Postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao decurso do prazo de defesa. Despacho sem conteúdo decisório. Não cabimento de recurso. Incidência dos artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.